Tribunal: TCU
Processo: 027.529/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1156/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública, em cumprimento à determinação constante do subitem 1.7 do Acórdão 4403/2019-TCU-Segunda Câmara . Considerando que referida determinação visou apurar as ocorrências apontadas no item 3/c do Relatório de Auditoria 04/TCE/2017 pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica - Cenciar, em razão do arquivamento da tomada de contas especial então instaurada (TC Processo 002.688/2018-2 ), sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da conclusão de ausência de prejuízo ao erário; Considerando o entendimento da unidade técnica no sentido de que as impropriedades e/ou irregularidades associadas à inobservância do Estatuto de Licitações na contratação emergencial da empresa Engeum Geologia e Engenharia Ltda., com fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993, apontadas pelo Cenciar, podem ser consideradas falhas formais ou descumprimento de leis, normas ou jurisprudência que não ensejam aplicação de multa, determinação ou recomendação; Considerando a proposta uniforme oferecida pela SecexDefesa (peças 15-17); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; b) apensar estes autos ao TC Processo 002.688/2018-2 , nos termos dos arts. 2°, 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014, após a adoção das medidas indicadas no item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 027.529/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública 1.2. Órgão/Entidade/Unidade: Casa Gerontológica da Aeronáutica Brigadeiro Eduardo Gomes (CGABEG), Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência à Casa Gerontológica da Aeronáutica Brigadeiro Eduardo Gomes (CGABEG), com fundamento no art. 7o da Resolução-TCU 265/2014, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. designação de um mesmo servidor para desempenho de atribuições em diversas fases e procedimentos de um mesmo processo de licitação e contratação, em descumprimento do princípio da segregação de funções; 1.7.1.2. prorrogação indevida de contratos formalizados mediante dispensa de licitação por situação emergencial, com fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993, uma vez que a formalização de novo contrato nos mesmos termos do primeiro constitui prorrogação, vedada pelo aludido dispositivo; 1.7.1.3. não-especificação das parcelas de obras e serviços que seriam concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, contratados com fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993; 1.7.1.4. utilização de mesma nota de empenho para contratos distintos; 1.7.2. Dar ciência do presente Acórdão e da instrução de peça 15 à Casa Gerontológica da Aeronáutica Brigadeiro Eduardo Gomes (CGABEG) e ao Centro de Controle Interno da Aeronáutica (Cenciar).